Tribunal: STF
Processo: ARE 1565763
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Aurelio Ivan Langaro, em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul assim fundamentado:



    “VOTO 



    Trata-se de ação em que a autora postula a condenação da ré ao pagamento de indenização via seguro obrigatório DPVAT. 



    A ação foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora recorre da sentença. Em suas razões, tece considerações acerca da legislação de regência e aponta que a prova contida nos autos demonstra o direito pleiteado na petição inicial. 



    Passo a decidir. 



    Adianto ser caso de manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, porque, ainda que por outros motivos, não há fundamento jurídico que ampare a pretensão autoral. Explico: 



    A Lei Complementar 207/24 estabeleceu o seguinte: 



    Art. 19. Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador. 



    É dizer, a lei que instituiu novas diretrizes para os pagamentos das indenizações via seguro DPVAT suspendia, expressamente, o exercício da pretensão indenizatória até que fossem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) os critérios de retomada para processamento de novos pedidos. 



    Consequentemente, antes que fossem divulgados tais critérios, inexistia direito material exercível pela parte autora. Assim, esta Turma já estava julgando extinta as pretensões que envolviam acidentes de trânsito ocorridos a partir de 15/11/2023, consignando que a parte deveria aguardar a regulamentação referida para, então, apresentar pedido regular na via administrativa. 



    No entanto, após mudanças legislativas implementas no final de 2024, especificamente após sancionada a Lei Complementar nº 211/24, houve revogação da Lei Complementar 207/24, pelo que não existe mais direito à indenização via seguro DPVAT. 



    No caso dos autos, o fato descrito na petição inicial ocorreu em 27/03/2024, e, portanto, encontrava-se abrangido pela previsão do artigo 19 da LC 207/24, agora revogada. Assim, tem-se como configurada a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pela parte autora na petição inicial, pelo que o julgamento de improcedência deve ser mantido. 



    Decisão 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 1º da Lei n.º 10.259/2001 c/c art. 55 da Lei n.º 9.099/1995). 



    [...]



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 1º, caput, III e IV, art. 3°, I e III, art. 5º, caput e XXXVI, e Art. 6º, todos da Constituição da República, além dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e da vedação ao retrocesso, além de omissão estatal na ausência de regulamentação da Lei Complementar nº 207/2024.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de ofensa direta e frontal a preceitos constitucionais, tratando-se de ofensa meramente indireta e reflexa.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o aludido óbice, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida para o conhecimento do recurso, sendo insuficiente para infirmar a decisão agravada a mera reiteração de argumentos já examinados. 



    Aplicável na hipótese, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF, segundo o qual: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente